Tribunal: TJDFT
Processo: 0709077-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709077-56.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA EMBARGADO: DANIEL DOS SANTOS FERREIRA NETO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 09/09/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR